Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730185-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES EMBARGADO: COMERCIAL ELETRICA BRASIL LTDA - EPP D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021 13:44:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator